Tribunal: TJDFT
Processo: 0721815-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721815-79.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDWILLAMS GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: EDWILLAMS GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por E.G.D.O.J. em face do CENTRO EDUCACIONAL CIRANDA CIRANDINHA LTDA., ante a decisão proferida nos autos de ação com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente n. 0716124-63.2019.8.07.0007, a qual negou a tutela de urgência requerida pelo Agravante para inscrição em curso supletivo, a fim de poder matricular-se posteriormente em ensino superior. Transcrevo a decisão: Trata-se de requerente domiciliado em Brasília, aprovados em faculdade da mesma localidade, que desejam inscrição em supletivo, situado em Taguatinga. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. No que concerne à probabilidade do direito, insta destacar que, por meio da interpretação dos artigos 37 e 38 da Lei 9.394/96, dois requisitos devem ser observados para inscrição em supletivo, quais sejam: a) ter mais de 18 anos; e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou podido continuá-los. As exigências são, plenamente, justificáveis porque o EJA (antes chamado de “supletivo) é uma das formas de “correção de fluxo”, previstas pela Lei de Diretrizes e Bases, com vistas a retificar a defasagem entre a idade e a série que o aluno deveria estar cursando. A mesma ideia é extraída do art. 24, V, “b” do referido diploma legal, o qual estatui que: Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (...) V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: (...) b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; Pelo que se extrai da referida legislação, na faixa etária de 15 a 17 anos, o aluno deve encontrar-se matriculado no ensino médio, situação dos requerentes. Dessa feita, no caso, não há distorção a ser corrigida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela formulado, por não vislumbrar prova inequívoca que conduza à verossimilhança das alegações, no que concerne à plausibilidade da subsunção dos fatos aventados ao direito posto. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que: (i) foi aprovado em processo seletivo do curso de Direito no Centro Universitário de Brasília para o primeiro semestre de 2.020, bem como que a UniCeub está em 3o lugar do Distrito Federal em aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil; (ii) ainda não concluiu o ensino médio, não possuindo o certificado de conclusão, de modo que não poderá efetuar a matrícula na UniCeub; (iii) teve seu pedido de matrícula no ensino supletivo EJA indeferido pela Agravada por não possuir 18 anos completos; (iv) a matrícula na UniCeub está sujeita à entrega dos documentos de comprovação de conclusão do ensino médio até as 12 horas do dia 14.2.2.020; (v) o indeferimento da Agravada contraria o princípio da dignidade da pessoa humana, razoabilidade, proporcionalidade e o art. 208 da Constituição Federal; (vi) a capacidade intelectual do Agravante está demonstrada por conseguir lograr êxito em uma das maiores faculdades do Distrito Federal; (vii) a negativa do pedido causará danos irreparáveis ao Agravante, que merece ingressar na universidade mais cedo por puro mérito; (viii) o deferimento da tutela antecipada não causará dano algum à Agravada. Ao final, o Agravante pede: a. O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, PARA DEFERIR O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA E REALIZAÇÕES DAS PROVAS E CONCLUSÃO NO ENSINO SUPLETIVO EJA – ENSINO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, oficiando-se o Juízo a quo, até ulterior julgamento, para ao final dado provimento ao recurso, reformando integralmente a decisão agravada, para que seja concedida a antecipação pleiteada constante da exordial; b. Seja conhecido o recurso; c. A intimação do agravado para se manifestar querendo. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CONHECIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, e tempestivo. Preparo recolhido (ID 11890360). É o relatório. Decido. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Resume-se a controvérsia na possibilidade de realização de matricula de adolescente menor de 18 (dezoito) anos em Escola de Jovens Adultos – EJA -, com objetivo de aplicação de provas relativas ao ensino médio de maneira acelerada, e posterior obtenção de Certificado de Conclusão do Ensino Médio, em razão de aprovação em exame vestibular para acesso ao ensino superior. Importante salientar que o tema foi admitido em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, no âmbito do processo 2018.00.2.005071-9 em 29 de abril de 2019 (IRDR 13), tendo sido determinada a suspensão dos processos individuais e coletivos pendentes no âmbito do TJDFT em 25/06/2019. Contudo, o art. 982, §2o do CPC oportuniza a apreciação do pedido de tutela no âmbito dos processos cujos objetos são afetos ao IRDR, razão pela qual se aprecia o presente pedido. A Constituição Federal dispõe que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante, entre outras, a garantia de educação básica dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurando expressamente a oferta àqueles que não tiveram acesso na idade própria, conforme se vê: Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. [...] No que se refere ao ensino fundamental e à educação de jovens e adultos, assim prevê a Lei Federal de Diretrizes e Bases da Educação: Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: [...] Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. § 1o Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. § 2o O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. § 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei no 11.741, de 2008) Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. (grifo nosso) Extrai-se da leitura dos artigos supra transcritos que o ensino supletivo é destinado aos jovens e adultos que não tiveram acesso ao Ensino Fundamental ou Médio na idade adequada. Por tal razão, não se mostra coerente a aceitação, em cursos supletivos, da matrícula de alunos com idades compatíveis para cursar o ensino fundamental e médio na modalidade regular. Dessa forma, a Resolução n. 1/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal regulamentou o acesso à Escola de Jovens Adultos – EJA da seguinte forma: Art. 29. A educação de jovens e adultos - EJA destina-se aos que não tiveram acesso à escolarização do ensino fundamental e do ensino médio na idade própria, podendo ser oferecida por instituições educacionais credenciadas que devem apresentar diferentes e variadas formas de organização. Art. 31. Para efetivação da matrícula e para a conclusão de cursos da educação de jovens e adultos - EJA devem ser observadas as idades mínimas: I – 15 anos completos para os cursos de educação de jovens e adultos - EJA do ensino fundamental; II – 18 anos completos para os cursos de educação de jovens e adultos - EJA do ensino médio. Observa-se que o ato normativo distrital se coaduna com o previsto na Lei n° 9.394/1996, ao estabelecer idade mínima para matrícula nos cursos supletivos. Isso porque estes não foram criados como alternativa mais célere à disposição dos jovens com idade própria ao ensino fundamental e médio regulares. Pelo contrário, visa apenas possibilitar àqueles que não puderam frequentar o ensino básico na idade adequada a oportunidade de suprir tal situação, proporcionando-lhes uma conclusão dos estudos mais ágil, tendo em vista suas peculiaridades. Verifica-se que o Agravante é menor de 18 anos, ou seja, está em idade adequada à conclusão do ensino médio, sendo inadmissível a utilização do supletivo para acesso ao ensino superior. Com efeito, o exame supletivo é medida excepcional, a ser autorizada em raríssimos casos, e não alternativa de burla ao sistema de ensino. Nesse sentido a jurisprudência do STJ: “De acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza. 2. É inadmissível a subversão da teleologia do exame supletivo, o qual foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, não sendo por outra razão que o legislador estabeleceu 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. 3. Lamentavelmente, a excepcional autorização legislativa, idealizada com o propósito de facilitar a inclusão educacional daqueles que não tiveram a oportunidade em tempo próprio, além de promover a cidadania, vem sendo desnaturada dia após dia por estudantes do ensino médio que visam a encurtar sua vida escolar de maneira ilegítima, burlando as diretrizes legais.” (REsp 1.262.673/SE Rel. Min. Castro Meira Julg. Em 18.08.2014) Este também é o entendimento deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AVANÇO ESCOLAR. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO MEDIANTE MATRÍCULA E AVALIAÇÃO EM CURSO SUPLETIVO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 30 da Resolução no 1, de 2010, do Conselho de Educação do Distrito Federal, que estabelece normas e diretrizes para a organização e funcionamento do Sistema de Ensino do Distrito Federal, a qual pertence ao CENTRO EDUCACIONAL BRASIL CENTRAL, fixa a idade mínima de 18 anos completos para matricula e conclusão do curso. 2. A negativa da Diretoria do CENTRO EDUCACIONAL BRASIL CENTRAL em efetivar a matrícula do impetrante no curso supletivo, em virtude de não possuir ele 18 anos de idade, não se constituiu em ato abusivo ou ilegal, apenas deu cumprimento aos ditames da Lei n. 9.394/96. 3. Recurso Desprovido. (Acórdão n.1052795, 20150710181473APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Relator Designado:SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 16/10/2017. Pág.: 362/366) DIREITO À EDUCAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ALUNO DO 3o ANO DO ENSINO MÉDIO. AVANÇO ESCOLAR. REALIZAÇÃO DE SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. 1. A regra é que o ingresso na educação superior seja franqueado a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente e que tenham sido classificados em processo seletivo. 2. A modalidade de educação de jovens e adultos ? EJA não tem por intuito encurtar o tempo de duração do ensino médio, tampouco representa caminho alternativo para o acesso mais rápido ao ensino superior. Cuida-se, sim, de modalidade de ensino destinada a pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar o ensino regular na idade adequada, e que se valem desse modelo para viabilizar a conclusão de seus estudos. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n.1038264, 07077098320178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 21/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AVANÇO ESCOLAR. ALUNOS DO 3o ANO DO ENSINO MÉDIO. FACULDADE PARTICULAR. PECULIARIDADE. 1. O ensino supletivo foi criado principalmente para ajustar situações nas quais os estudantes não tiveram a chance ou condições para concluir os estudos pelas vias normais, no tempo certo. Não pode o instrumento ser tomado simplesmente para substituir a escolaridade regular. 2. A notória divergência no grau de dificuldade verificada entre os exames admissionais (vestibulares) das universidades públicas e das faculdades particulares levam ao entendimento de que a aprovação no vestibular de faculdades particulares, por si só, não demonstra que o aluno detém todo conhecimento necessário para a conclusão antecipada do ensino médio. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.995064, 20160020379970AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 22/02/2017. Pág.: 894/911) Importante ressaltar que a possibilidade de avanço nas escalas de ensino na medida do estágio de conhecimento do aluno, aferido em verificação de aprendizado, encontra amparo no Art. 208, inc. V, da CF, e no Art. 24, inc. V, alínea ‘c’, da Lei 9.394/96. Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...] V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: [...] V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado;(grifo nosso) No âmbito distrital, o avanço escolar foi regulamentado pelo Conselho de Educação por meio da Resolução 1/2012, a qual prevê, entre outros requisitos, a verificação de aprendizagem e a apreciação pelo Conselho de Classe. Confira-se: Art. 161. As instituições educacionais podem adotar avanço de estudos para anos ou séries subsequentes dos ensinos fundamental e médio, dentro da mesma etapa, desde que previsto em seu regimento escolar, respeitados os requisitos: I - atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais; II - matrícula, por um período mínimo de um semestre letivo, na instituição educacional que promove o estudante para o ano ou a série subsequente por meio de avanço de estudos; III - indicação por um professor da turma do estudante; IV - aprovação da indicação pelo Conselho de Classe; V - diagnóstico de profissional especializado; VI - verificação da aprendizagem; VII - apreciação pelo Conselho de Classe dos resultados obtidos na verificação de aprendizagem, cujas decisões devem ser registradas em ata. Parágrafo único. É vedado aos estudantes o avanço de estudos visando à conclusão da educação básica. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 932, inc. II e Art. 1.019, inc. I, ambos do CPC. Encaminhe-se o feito à Procuradoria de Justiça, tendo em vista que o presente feito envolve interesse de incapaz, em observância ao disposto no Art. 178, II do CPC. Após, em face da afetação pelo IRDR 13, determino a suspensão do presente feito até apreciação definitiva do tema por esse Tribunal. Deixo de intimar a Agravada, porquanto ainda não angularizada a relação processual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2022 12:36:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador